Tribunal: TJDFT
Processo: 0739504-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. ART. 332, §4o DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. O prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ.
2. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos.
3. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata).
4. No caso concreto, como a ação foi proposta em dezembro de 2019, mas o saque ocorreu em maio de 2009 é de se reconhecer a prescrição.
5. A citação do réu e o comparecimento nos autos para apresentar contrarrazões à apelação da autora (art. 332, §4o do CPC), enseja a fixação de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido, desde que o recurso não seja provido.
6. Recurso conhecido e não provido.